Tribunal: STF
Processo: ADI 6396
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Instituto Brasileiro de Direito Contratual – IBDCONT e a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS pediram a sua habilitação, na qualidade de amicus curiae, em ação na qual se discute a constitucionalidade da Resolução nº 380, de 04/03/20, do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP.
    Reputo cabível o pedido de habilitação da ANS.
    A relevância da matéria e o legítimo interesse institucional da requerente impõem o deferimento de sua pleiteada inclusão no processo (art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99).
    Com fundamento no § 2° do art. 138 do Código de Processo Civil, limito a sua atuação à ciência dos atos do processo, bem assim à apresentação de memoriais escritos e à sustentação oral.
    Em relação ao requerimento do IBDCONT, entendo que ele deve ser indeferido.
    Alega a postulante ser “associação científica, de âmbito nacional e internacional, com objetivo de estudo e pesquisa sobre direito dos contratos e tem como finalidade, de relevância pública e social, velar pelo desenvolvimento, aprimoramento, preservação e fomento do estudo do direito contratual”, cujo estatuto prevê a possibilidade de atuar como amicus curiae em processos judiciais e arbitrais no Brasil e no exterior.
    Entende que a norma impugnada ao equiparar sociedades cooperativas, entidades abertas e fechadas de previdência complementar e operadoras de saúde às seguradas para fins de contração de resseguro como cedentes, coloca em risco a existência de muitas dessas entidades que não conseguirão ceder seus riscos a ressegurados e ficarão em flagrante desvantagem jurídico-econômica.
    A intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada e rápida resolução do litígio constitucional (ADI n. 2.321-MC, Relator Ministro Celso de Mello).
    Na apreciação das ações de controle de constitucionalidade, não pode haver discussão sobre conflitos e desdobramentos de natureza subjetiva, menos ainda aquelas que são consequências de questões entre sujeitos em razão de suas condições peculiares e não relacionadas ao tema posto em análise, como é o caso dos autos.
    Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS como amicus curiae, na presente ação direta de inconstitucionalidade e indefiro o requerimento formulado pelo Instituto Brasileiro de Direito Contratual – IBDCONT.  
    À Secretaria para as providências devidas.  
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator